Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS. EMISSORA DE RÁDIO. ECAD. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGALIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, verifica-se que o v. acordão foi claro e expresso ao considerar que a segunda embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, em que se discute a violação de direitos autorais por reprodução não autorizada de obras, uma vez que a empresa se configura como sócia da primeira embargante e, nos termos do art. 110 da Lei 9.610/1988, possui responsabilidade solidária em casos de violação aos direitos autorais.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo das recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.